Tribunal: TJPA
Processo: 0000333-47.2012.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº
0000333-47.2012.8.14.0007
COMARCA DE BAIÃO
APELANTE: ARMANDO DE PAIVA SILVA
APELADA: Justiça Pública
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ARMANDO DE PAIVA SILVA
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela pratica do crime tipificado no art. 217-A, do CP (estupro de vulnerável).

Noticia a peça acusatória que no dia 15 de junho de 2015, por volta das 09h, o réu manteve conjunção carnal com a vítima, infante.

Esclarece que o denunciado se aproveitando da ausência da mãe da menor, a levou para a sua residência e lá a despiu e manteve relações sexuais, resultando no sangramento pelas partes intimas da menor.

Foi denunciado e condenado por estupro de vulnerável.

Apelou pleiteando a diminuição da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal.

A pena para o crime de estupro de vulnerável é prevista entre 08 (oito) e 15 (quinze) anos de reclusão, art. 217-A do CP.

Observo que o magistrado sentenciante (fl. 128/128 verso) valorou negativamente as circunstancias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e as consequências do crime, art. 59 do CP, mas observo que a fundamentação da culpabilidade foi baseada na elementar do crime de estupro de vulnerável, a vítima ser menor de idade e, os motivos do crime baseado na satisfação da lascívia, razão pela qual as considero favorável, mas em nada modifico a pena, por entender escorreita e proporcional ao caso em concreto.

Saliento, ainda, que a vítima, possuindo apenas oito anos de idade, teve que passar por uma cirurgia em sua vagina, em razão das lesões causadas pelo estupro, constatando-se ruptura do hímen, pequenos e grandes lábios, períneo e esfíncter anal, conforme o laudo pericial de conjunção carnal acostado às fls. 60/61.

Ademais, pelos depoimentos testemunhais, vê-se que a vítima, durante atendimento médico, resistiu bastante em deixar o profissional examiná-la, em razão do medo e trauma deixado pelo episódio do estupro. Da mesma forma, depois do fato, teve que ser submetida a tratamento médico e psicológico durante 01 (um) ano, conforme o relato da testemunha Alcione do Socorro Pereira Dias em juízo (fls. 98/99).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento para manter a pena-base aplicada no mesmo patamar quântico, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora